Tribunal: TJDFT
Processo: 0743490-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743490-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL MORAES CAMARA REU: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por DANIEL MORAES CAMARA em desfavor de SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA-ME, com a finalidade de rescindir a sentença proferida em 31/05/2022, transitada em julgado em 30/07/2022, no bojo da Ação Monitória no 0726430-41.2021.8.07.0001, que teve curso na Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. O Autor pretende a rescisão da sentença, invocando, para tanto, o inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil - violação manifesta de norma jurídica - e pede a concessão de tutela de urgência para o fim de suspender a eficácia executiva do decisum rescindendo. Sustenta que figurou como réu no Feito em que foi proferida a sentença rescindenda e que o referido processo tramitou à sua revelia, não havendo aperfeiçoamento da relação jurídica, uma vez que nula sua citação. Pretende seja declarada a nulidade da sentença combatida ante “clara irregularidade da citação e violação do princípio do contraditório e da ampla defesa” (Num. 42454226 - Pág. 7). Argumenta, nesse contexto, que “é possível notar patente irregularidade na citação, uma vez que a mesma foi feita por AR, encaminhado para um endereço onde o Autor nunca residiu ou teve domicilio, bem como foi recebido por terceiro desconhecido” (Num. 42454226 - Pág. 3). Alega que a ausência de citação válida na Monitória acarretou-lhe prejuízos em sua defesa. Defende, assim, ser “notório que o Autor possui o direito a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que os valores bloqueados em suas contas trazem grande prejuízo financeiro, até mesmo porque, esses valores são parte do salário e tem natureza alimentar”, bem como que “os bloqueios colocam em risco a própria subsistência do autor e de sua família, sendo assim, Requer seja suspensa a eficácia executiva da r. Sentença do processo no 0726430-41.2021.8.07.0001, bem como sejam liberados os valores bloqueados” (Num. 42454226 - Pág. 7). Assevera que o título executivo judicial é inexigível, devendo ser desconstituído. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de Justiça e da tutela de urgência para a suspensão da eficácia executiva da sentença rescindenda, com a liberação dos valores bloqueados. No mérito, pretende a confirmação da liminar para que “b) Seja julgado procedente o pedido rescisório do Autor para desconstituir a r. Sentença, na ação monitória no0726430-41.2021.8.07.0001, dada a patente ausência de citação válida; c) Seja proferido um novo julgado para a devida citação e abertura do prazo legal para contestação” (Num. 42454226 - Pág. 8). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Sem embargo de eventual discussão acerca da (in)adequação da via eleita, notadamente sobre ser a Ação Rescisória o instrumento processual adequado para se combater o vício ora afirmado – eventual falta ou nulidade da citação válida quando, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia do Autor -, a ser, se o caso, dirimida pelo Juiz natural do presente Feito, passo à análise da liminar pleiteada em sede de plantão. Analisando o pedido de tutela provisória, cumpre observar que o artigo 969 do Código de Processo Civil dispõe que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Assim, certo é que se admite a concessão de tutela provisória antecipada na Ação Rescisória, de urgência ou de evidência, para o fim de retirar a eficácia da decisão rescindenda, quando preenchidos os requisitos legais (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) et al. Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. P. 2262). Diante da singularidade da concessão, tendo em vista se cuidar de medida excepcional, não se pode obstar a execução da sentença ou acórdão rescindendo senão quando a hipótese concreta demonstrar uma quase liquidez e certeza da procedência do pedido rescisório. Ademais, tudo indica que o Autor busca, na realidade, é a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária, o que também surge a questão de estar ele se utilizando do pleito de tutela de urgência como sucedâneo recursal. Por outro lado, é certo que o artigo 3o do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, do Pleno Administrativo deste c. Tribunal, estabelece os casos que deverão ser apreciados pelo Magistrado plantonista, dispondo que é vedado o exame em regime de plantão de requerimentos de levantamento de dinheiro e de liberação de bens apreendidos. Confira-se o teor da norma regulamentar, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso) Nesse descortino, em que pesem as argumentações da parte Requerente acerca da alegada nulidade da sua citação no processo originário, não vislumbro, em um juízo perfunctório próprio desta sede, a probabilidade de existência do direito que, igualmente, justifique o cabimento da medida liminar, tampouco há possibilidade de perecimento do direito vindicado pelo Autor. Ademais, neste juízo primevo, observo que a pretensão do Demandante consiste em nova valoração dos elementos de prova trazidos ao caderno processual, qual seja, aqueles que firmaram a compreensão do Julgador quanto ao vínculo existente entre as partes nos autos originários, pondo em dúvida a validade da citação, sendo considerado revel no Feito de origem. De outro lado, a alegação de nulidade da citação exige análise mais efetiva dos autos, inclusive com a formação do contraditório. Com essas considerações, por não vislumbrar os elementos que justificam a concessão da medida, indefiro a tutela de urgência ora postulada. Oportunamente, faça-se conclusão ao Juiz natural do presente recurso, o eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores, até mesmo quanto ao pedido de gratuidade de Justiça, o qual veio lastreado apenas em extrato de sua conta bancária e declaração de hipossuficiência econômica. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial